Tribunal: STF
Processo: RE 77031
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
IMÓVEL DE BRASILIA. OCUPAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO, EM COMISSAO, COM
CLAUSULAS ESPECIFICAS DAS CONDIÇÕES.
II. PERDENDO A POSIÇÃO QUE JUSTIFICAVA A POSSE, POR FORÇAS DE
CLÁUSULA EXPRESSA, IMPEDIA DEVOLVE-LO, CONSIDERANDO-SE EM SUA
NEGATIVA COMO ESBULHADOR, SENDO INDIFERENTE O EXAME DO DIREITO A SUA
AQUISIÇÃO OU A INVESTIDURA EM SITUAÇÃO OUTRA QUE NÃO SE EQUIPARA AS
PREVISTAS EM LEI.
III. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ACOLHIDA, PROVIDO O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, COM APLICAÇÃO DOS ARTS.371 DO COD.PROC. CIVIL E 506
DO CÓDIGO CIVIL.